Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova com relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Não comprovada a realização de melhorias e edificações no imóvel, não se mostra possível ressarcir o ex-cônjuge pelas supostas benfeitorias.
3. Apelo não provido.